Tribunal: TJDFT
Processo: 0017554-93.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017554-93.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de acórdão (ID 14252252) submetido a reexame deste Egrégio Conselho Especial, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese fixada nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal, conforme despacho da presidência deste E. TJDFT exarado no ID 67956509. Transcrevo a ementa do acórdão submetido ao reexame: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PACIENTE COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO - PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE HUMANA. 1. O direito líquido e certo do impetrante consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pelo não fornecimento de medicamento essencial ao seu tratamento. 2. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde do impetrante depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. 3. Segurança parcialmente concedida para determinar o fornecimento do medicamento pelo prazo de 6 (seis) meses para que o impetrante realize o tratamento sugerido por equipe médica especializada. (Acórdão 646196, 20110020175549MSG, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/01/2013, publicado no DJe: 18/01/2013.) Opostos Embargos de Declaração, rejeitados pelo acórdão de ID 14252261. Interposto Recurso Extraordinário e Especial pelo Distrito Federal nos IDs 14252265 e 14252263, contrarrazões nos IDs 14252270 e 14252271. Na decisão de ID 14252273, a Eg. Presidência deste Tribunal admitiu o Recurso Especial e inadmitiu o Recurso Extraordinário. No despacho de ID 67956509, o i. Presidente desta Casa determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para nova apreciação, considerando a suposta divergência entre o entendimento firmado pelo STF no Tema 6. Intimadas as partes para se manifestarem, o impetrante manifestou-se no ID 68478543 pela confirmação do acórdão e o Distrito Federal manifestou-se no ID 70936162 pela denegação da ordem. Juntou documentos, sobre os documentos juntados, a Defensoria manifestou-se no ID 71452041 informando impossibilidade de contato com o impetrante e alegando a perda do objeto. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção do acórdão. É o relatório. DECIDO. O documento de ID 70936163 informa que a última vez em que o impetrante recebeu o medicamento foi em janeiro de 2013, intimado para se manifestar sobre essa informação, no ID 71452041, a Defensoria Pública esclarece que não teve êxito na localização do impetrante a sugere o reconhecimento da perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 11:43:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador